Tribunal: TJPA
Processo: 0009547-49.2016.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009547-49.2016.8.14.0063

APELANTE: ALEXSANDRO ARAUJO FERREIRA, RODRIGO DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

1)
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso. – 2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas por meio do
auto de apresentação e apreensão de objeto, autos de exame de constatação provisória de entorpecente e depoimentos testemunhais prestados na em juízo. Desnecessidade de laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime. Inteligência da Súmula nº 32, do TJE/PA. – 3)
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis aos apelantes apenas
as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), mostrando-se necessária a redução das penas-base de cada um dos apelantes para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa,
quantum
mais próximo ao mínimo legal. - 4) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – PROCEDÊNCIA.
Em que pese
não tenha ficado comprovado nos autos a dedicação dos recorrentes a atividades criminosas e nem o envolvimento deles com organização criminosa, a natureza da droga apreendida (cocaína – alto poder deletério) e a considerável quantidade (20 porções de maconha e 29 porções de cocaína
), somadas à forma de acondicionamento (papelotes), configuram maior envolvimento dos réus com o tráfico e denotam uma maior gravidade do delito, razão pela qual é imperioso o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva de cada um em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso. - 5) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA. Em razão do
quantum
definitivo da reprimenda, é imperiosa a alteração para o regime semiaberto,
ex-vi
do art. 33, §2º,
b
, do CP. – 6) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR-SE AS PENAS-BASE PARA
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL, APLICAR-SE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) E MODIFICAR-SE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS REPRIMENDAS PARA O SEMIABERTO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso APELAÇÃO interposto por ALEXSANDRO ARAÚJO FERREIRA E RODRIGO DA SILVA PEREIRA, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia, que os condenaram como incursos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, respectivamente, às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, e 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo as reprimendas corporais em regime fechado e as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais, requerem, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base para o mínimo legal,
a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que sejam revistas as penas-base, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1
- PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Prejudicada
, pois, além do fato de que este pleito deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pedido em nada beneficiaria o acusado, ora apelante, restando, assim, inviabilizada a sua análise.

Passo, portanto, à apreciação do mérito recursal de ambos os recursos:

Narra a denúncia o que segue:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 23 de novembro de 2016, por volta das 15h00min, na Rua Noêmia Belém, Centro, neste município, o denunciado Alexsandro Araújo Ferreira trazia consigo 01 (um) saco plástico transparente contendo 29 (vinte e nove) porções de "óxi"; por sua vez, o denunciado Rodrigo da Silva Pereira trazia consigo 01 (um) saco plástico transparente contendo em seu interior 20 (vinte) porções de maconha prensada, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que uma equipe de policiais recebeu delação anônima de que os acusados Alexsandro Araújo Ferreira e Rodrigo da Silva Pereira estavam realizando a venda de entorpecentes em uma residência localizada na Rua Noêmia Belém, bairro do Centro, neste município.

Com base nessa informação, os policiais diligenciaram ao local e verificaram que os denunciados, ao perceberem a presença policial, partiram em fuga. Após a perseguição e captura dos denunciados, os policiais flagraram o acusado Alexsandro Araújo Ferreira, vulgo "Alex" trazendo consigo: 01 (um) saco plástico transparente contendo 29 (vinte e nove) petecas de "óxi". Já o denunciado Rodrigo da Silva Pereira, vulgo "carapanã" fora preso trazendo consigo 01 (um) saco plástico transparente contendo em seu interior 20 (vinte) petecas de maconha prensada.”

Assim, foram os apelantes denunciados e condenados pela prática do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
tendo sido interposto recurso defensivo conjunto, que passo a analisar detidamente:

2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois, ao contrário do que tentou alegar a defesa, exsurge dos autos a materialidade do fato e a autoria delitiva por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 9148551
)
, autos de exame de constatação provisória de entorpecente (IDs – 9148551 e 9148551
)
e depoimentos testemunhais prestados em juízo (ID – 9148573
)
.

Segundo o referido auto de apresentação e apreensão de objeto, foram apreendidos na posse dos recorrentes:
“02 (dois) sacos plástico transparentes, um contendo em seu interior 20 (vinte) petecas de uma substância esverdeada e de forte odor que presumimos ser a droga conhecida vulgarmente por maconha prensada, no outro saco contendo 29 (vinte e nove) petecas de uma substância petrificada e de forte odor que presumimos ser a droga conhecida vulgarmente por pedra de óxi;. 0(s) qual(is) foi(ram) encontrado (s) em poder dos nacionais ALEX SANDRO ARAÚJO FERREIRA, de 20 anos de idade e RODRIGO DA SILVA PEREIRA, vulgo "CARAPANÃ
.”.

Os autos de constatação provisórios, por seu turno, confirmaram a origem entorpecentes dos materiais apreendidos, como sendo 29 (vinte e nove) pedras de “óxi” e 20 (vinte) petecas de “maconha”.

É de se destacar o teor da Súmula nº 32, desta Egrégia Corte de Justiça, a saber: “
A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios
”.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e no curso do processo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares
ELLIS D’ANGELIS NORONHA MARTINS e DAVID ROBERTO SOARES FONSECA E FONSECA
,
transcritos fielmente na manifestação da Procuradoria de Justiça (ID – 9979610), a saber:

O policial militar DAVID ROBERTO SOARES FONSECA E FONSECA declarou na fase inquisitorial que estava de serviço em sua GU, ROCAM, composta pelo SD/PM Magalhães e SD/PM Noronha, quando em dado momento recebeu denúncia de que, na Rua Noêmia Belém, bairro Centro de Vigia, havia dois elementos, sendo que um conhecido por “Carapanã”, e outro conhecido pelo vulgo de "ALEX", estavam vendendo drogas; QUE, de posse da informação, o depoente e sua GU, se deslocaram ao local informado, e constataram a veracidade do fato; QUE, dois suspeitos, ao avistarem a Polícia, empreenderam fuga; QUE, o declarante e os demais Policiais Militares cercaram a área e prenderam os nacionais ALEXSANDRO ARAUJO FERREIRA, vulgo "ALEX", e RODRIGO DA SILVA PEREIRA, vulgo "CARAPANÃ"; QUE, em poder de "CARAPANÃ", foi encontrado 01 (UM) SACO PLASTICO TRANSPARENTE CONTENDO EM SEU INTERIOR 20 (VINTE) PETECAS DE UMA SUBSTANCIA ESVERDEADA, E DE FORTE ODOR, QUE PRESUMIMOS SER MACONHA PRENSADA, já em poder de "ALEX", foi encontrado 01 (UM) SACO PLASTICO TRANSPARENTE CONTENDO EM SEU INTERIOR 29 (VINTE E NOVE) PETECAS DE UMA SUBSTÂNCIA PERTIFICADA, QUE PRESUIMIMOS SER ÓXI”

“
O policial militar ELLIS D’ANGELIS NORONHA MARTINS declarou em juízo que no dia dos fatos um transeunte informou que os réus estavam sentados na porta de uma casa vendendo drogas; que na rua em que essa casa está localizada, ocorre intenso tráfico de drogas; que em lá chegando, encontraram os réus sentados em frente à residência, tendo os mesmos empreendido fuga para um beco; que reconheceu os réus presentes na audiência; que efetuaram o cerco e conseguiram capturar os réus; que com um deles, foi encontrado o óxi, e com outro a maconha.”

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)

Constata-se, pois, que os agentes da lei receberam informações de um transeunte de que na residência localizada na Rua Noêmia Belém, bairro Centro, em Vigia/PA, os recorrentes estariam comercializando entorpecentes.

A testemunha ELLIS D’ANGELIS NORONHA MARTINS

inclusive frisou que na rua mencionada ocorre intenso tráfico de drogas.

Em razão disto, dirigiram-se ao local apontado e encontraram os apelantes sentados em frente à residência em questão, o que motivou os recorrentes a apreenderem fuga, sem, contudo, lograrem êxito.

Com o apelante ALEXSANDRO ARAÚJO FERREIRA foram encontradas 20 (vinte) “petecas” de “maconha” e com o recorrente RODRIGO DA SILVA PEREIRA foram encontradas 29 (vinte e nove) “petecas” de “óxi”.

Tais circunstâncias confirmam a adequação típica, ilícita e culpável dos recorrentes ao tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, no mínimo, no núcleo “trazer consigo”.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria dos recorrentes, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)”
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Deve, portanto, ser mantida, sem reparos, a condenação dos recorrentes pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

3 - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Entendo assistir parcial razão a defesa
, uma vez que, reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis a ambos os apelantes apenas as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (prática do delito em concurso de pessoas), de modo que que é justo, adequado e razoável redimensionar a pena deles para
quantum
mais próximo ao mínimo, isto é, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, cada.

Vale ressaltar que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[1]
, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Ato contínuo, na segunda fase do cálculo da pena, mantenho, para ambos, o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, razão pela qual reduzo as reprimendas para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada.

4 - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.

Procedente
, haja vista que,
em que pese não tenha ficado comprovado nos autos a dedicação dos réus a atividades criminosas e nem o envolvimento deles com organização criminosa, de modo a afastar tal minorante, vejo que a natureza da droga apreendida (cocaína – alto poder deletério) e a considerável quantidade (20 porções de maconha e 29 porções de cocaína
), somadas à forma de acondicionamento dela (papelotes), próprias à comercialização, configura maior envolvimento dos recorrentes com o tráfico e maior gravidade do delito, se mostrando justo e adequado reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto), como já decidiu, recentemente, o C. STJ
[2]
.

Logo, ante a incidência da minorante do §4º, do art. 33, da L. 11 343/06 na fração de 1/6 (um sexto),

redimensiono a pena final de cada um dos apelantes para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso
.

5 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO.

Procedente
, pois, diante do novo
quantum
final da reprimenda e à luz
do art. 33, §2º,
b
, do CP, o regime inicial deve ser alterado para o semiaberto.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para redimensionar as penas-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal, aplicar a causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 na fração mínima de 1/6 (um sexto) e modificar o regime inicial de cumprimento das reprimendas para o semiaberto.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no HC 829.995/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25/09/2023.

[2]

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 2. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/5, em razão da quantidade da droga apreendida (7 tijolos de maconha pesando 4,965kg), o que se mostra razoável e proporcional. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.088/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023)

Belém, 07/12/2023